Tribunal: TJDFT
Processo: 0712122-53.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. VÍCIO OCULTO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. MAU USO. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO RECLAMADO. ÔNUS DO RÉU. DESINCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou improcedente o pedido dos recorrentes.
2. Na origem os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação de indenização por danos materiais em face da recorrida argumentando, em suma, que o segundo recorrente adquiriu da recorrida um telefone celular, que o produto apresentava uma pequena mancha negra que aumentou rapidamente, que levou o aparelho na assistência técnica, mas, mesmo estando na garantia, não houve cobertura do conserto sob a alegação de que teria havido dano externo.
3. Recurso cabível, tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido (Id n. 73937631). Contrarrazões apresentadas (Id n. 73937635).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da responsabilidade da fornecedora de serviço, referente a alegado defeito no aparelho celular, por ocasião da compra feita pelos consumidores.
5. Em suas razões recursais, os recorrentes afirmam que o pedido foi julgado improcedente com base em laudo produzido de forma unilateral pela recorrida. Aduzem que o aparelho não sofreu queda, que o modelo adquirido apresenta vício e o fato foi amplamente divulgado na mídia, que produziram provas de suas alegações e a recorrida não as teria contestado. Requerem a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de restituição do valor da compra ou a substituição do produto.
6. Em contrarrazões, a recorrida sustenta que os recorridos não provaram a alegação de vício, que somente a perícia seria capaz de constatá-lo e que não houve dano moral. Defende a manutenção da sentença.
7. A relação é de consumo e deve ser solucionada à luz do CDC.
8. Para imputação da responsabilidade prevista no art. 18 do CDC, é necessário que esteja efetivamente demonstrada a existência do vício no produto.
9. No caso dos autos, por se tratar de aparelho celular, produto durável, adquirido há mais de seis meses, para a responsabilização do fornecedor, é imprescindível a prova do vício oculto. Contudo, não foi apresentado nenhum laudo ou prova técnica equivalente que apontasse problema preexistente, cabendo registrar que o vídeo, as fotos e os documentos apresentados são insuficientes para fazer prova das alegações dos recorrentes, inclusive a que aponta para problema específico do modelo obtido.
10. Por outro lado, constata-se que a parte recorrida provou fato impeditivo do direito dos recorrentes com a apresentação de laudo detalhado e com imagens que apontam para a ocorrência de mau uso, situação que a exime da responsabilidade pelo dano no produto. Nesse ponto, faz-se necessário registrar que, mesmo havendo oportunidade, os recorridos não o refutaram de forma técnica.
11. Imperioso consignar que a opção pelo ajuizamento da ação nos juizados especiais, onde vigora o princípio da simplicidade, traz consigo limitações e a consequente necessidade de as partes adequarem a elas as suas pretensões. Ainda, há a possibilidade de buscarem outra opção que melhor se harmonize com a necessidade de aprofundamento da fase probatória, mas fora do âmbitos dos juizados especiais.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. Condenados os recorrentes ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.